Tribunal: TJDFT
Processo: 0722021-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722021-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: GEISA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra a r. decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de GEISA DA SILVA (proc. no 0707476-37.2018.8.07.0005), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de reiteração da consulta aos sistemas de pesquisa de bens. Aduz o agravante, em síntese, que após os requerimentos de praxe para a constrição patrimonial, inclusive BACENJUD realizado em 28/05/2019, não logrou êxito em encontrar bens passíveis de penhora, razão pela qual pugnou pela expedição de Certidão de Crédito e inclusão da agravada no sistema SERASAJUD. Afirma que em 29/06/2021, requereu nova pesquisa SISBAJUD para obtenção de patrimônio disponível da agravada, haja vista o lapso temporal decorrido, contudo, o pedido foi indeferido pela decisão que ora se agrava. Entende que a r. decisão impugnada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que em razão do princípio da cooperação, não há óbice para que o juízo coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do agravante; b) que o SISBAJUD é ferramenta disponibilizada em convênio com o CNJ e tem por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros de devedores, a qual diminui a atuação direta da serventia disponível ao juízo, bastando uma ordem no próprio computador dirigida às instituições bancárias, para que procedam aos bloqueios; c) que a negativa da prestação jurisdicional pleiteada fere o direito de ação do agravante, previsto no inciso XXXV do art. 5o da CF; d) que o SISBAJUD se caracteriza como nova ferramenta de busca e, portanto, não se trata de reiteração de medida já deferida; e) que a execução se realiza em proveito do exequente, nos termos do art. 797 do CPC. Tece longas considerações a fim de reforçar a argumentação desenvolvida. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano, a suspensão da execução, prejudicando o direito do agravante na persecução de seu crédito. Ante o exposto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine ao juízo que proceda à nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (teimosinha), confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 27148947 e 27148948. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas disponibilizados ao juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Notoriamente, os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade do processo, simplificando procedimentos em busca da localização de bens e endereços, bem como atos de constrição, sendo instrumento de cooperação importante para a efetivação da justiça. No caso dos autos, o agravante persegue o crédito referente a honorários advocatícios relativos à contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em 2015, sendo que a agravada deixou de honrar parcela de R$ 1.326,00 (mil trezentos e vinte e seis), conforme petição inicial (ID 25805856 dos autos de origem). O processo teve início em 24/11/2018, sendo determinada a citação da devedora em 25/01/2019 (ID 27934967) e ao longo de sua tramitação, foram realizadas algumas diligências como o propósito de obter bens passíveis de penhora, sem êxito, contudo. Em maio de 2019, houve consulta aos sistemas disponíveis ao juízo (ID 35332395), não havendo notícia de reiteração. Em que pese o entendimento externado na decisão agravada, mostra-se razoável permitir nova busca de bens pelo sistema SISBAJUD, antes que os autos retornem ao arquivo provisório, considerando-se a maior amplitude da nova ferramenta, bem como o lapso temporal decorrido da última consulta realizada via BACENJUD. Nessa linha, tem sido o posicionamento da Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PENHORA. SISBAJUD. RENAJUD. E-RIDF. INFOJUD. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS. I - É admitida a reiteração das pesquisas Sisbajud, Renajud, e-RIDF e Infojud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1351293, 07066269020218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA FRUSTRADA DE ATIVOS VIA BACENJUD. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. SISTEMA MAIS AMPLO. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa de bens em nome do executado deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, a serem aferidos no caso concreto, devendo ser evitada a realização de diligências desnecessárias e sem utilidade prática para a localização de ativos. 2. O sistema SISBAJUD, de maior abrangência, abarcou a pesquisa das instituições denominadas Fintechs, dentre outras funcionalidades, de modo a facilitar a localização de bens passíveis de penhora de propriedade dos devedores. 3. Nos termos da legislação de regência, as Fintechs que prestam serviços tecnológicos como instituições de pagamento estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja, necessariamente, o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a de pesquisa de ativos. 4. Ainda que não se tenha notícia de mudança na situação econômica da parte, é razoável a reiteração da diligência requerida, utilizando-se sistema mais abrangente - SISBAJUD, de modo a garantir a máxima eficácia da execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350968, 07096468920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC. Desse modo, tenho como presentes os requisitos exigíveis ao deferimento da tutela recursal requerida pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo de origem que proceda à pesquisa SISBAJUD, conforme funcionalidades do novo sistema. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 13 de julho de 2021 15:46:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator